Tribunal: TRF3
Processo: 5004060-76.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores; (...) § 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis. (...)" Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a

Inteiro teor:
220/236)

5004060-76.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 13/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECIDADE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. No caso concreto, foi proferida decisão, já transitada em julgado, nos embargos à execução fiscal n.o 0045118-19.2004.4.03.6182, determinando a redução da multa moratória a 20% do débito fiscal. Por conseguinte, a exequente procedeu à substituição da CDA para adequar os valores em cobro ao referido decisum, o qual foi deferido pelo Juízo a quo. Inconformada, a executada recorreu da decisão, argumentando a nulidade da execução fiscal, ante a impossibilidade de cobrança do saldo remanescente no feito executivo subjacente, considerando a nulidade da CDA e a vedação à sua substituição após decisão em primeira instância, nos termos dos artigos 2o, § 8o da Lei no 6.830/80 e 203 do CTN.

II. A tese da parte agravante, contudo, não prospera. Isto porque, reconhecida a inexigibilidade parcial do título executivo, remanesceu hígida a CDA no tocante aos demais créditos em cobro, cuja iliquidez é afastada por simples cálculo aritmético para a exclusão da parcela indevida, tornando desnecessária a substituição da CDA e mantendo-se o prosseguimento regular da execução fiscal. Neste sentido, já decidiu o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1115501/SP, Primeira Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 30/11/2010).

III. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004060-76.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: MADEPAR LAMINADOS S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLEBER ROBERTO BIANCHINI - SP117527

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004060-76.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: MADEPAR LAMINADOS S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLEBER ROBERTO BIANCHINI - SP117527

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Madepar Laminados S/A em face da decisão interlocutória que deferiu o pedido de substituição da CDA, nos termos da sentença proferida em embargos à execução, determinando a intimação da executada para o pagamento do saldo apurado.

A parte agravante alega, em síntese, a nulidade da execução, uma vez que a CDA que instruiu o feito abarca parcela indevida, tornando o débito ilíquido e, outrossim, a emenda ou a substituição da CDA somente é possível até a decisão de primeira instância em embargos à execução. Argumenta a impossibilidade de continuidade da presente execução fiscal pelo saldo remanescente, sob pena de violação dos artigos 2o, § 8o da Lei no 6.830/80 e 203 do CTN.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004060-76.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: MADEPAR LAMINADOS S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLEBER ROBERTO BIANCHINI - SP117527

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso concreto, foi proferida decisão, já transitada em julgado, nos embargos à execução fiscal n.o 0045118-19.2004.4.03.6182, determinando a redução da multa moratória a 20% do débito fiscal.

Por conseguinte, a exequente procedeu à substituição da CDA para adequar os valores em cobro ao referido decisum, o qual foi deferido pelo Juízo a quo.

Inconformada, a executada recorreu da decisão, argumentando a nulidade da execução fiscal, ante a impossibilidade de cobrança do saldo remanescente no feito executivo subjacente, considerando a nulidade da CDA e a vedação à sua substituição após decisão em primeira instância, nos termos dos artigos 2o, § 8o da Lei no 6.830/80 e 203 do CTN.

A tese da parte agravante, contudo, não prospera.

Isto porque, reconhecida a inexigibilidade parcial do título executivo, remanesceu hígida a CDA no tocante aos demais créditos em cobro, cuja iliquidez é afastada por simples cálculo aritmético para a exclusão da parcela indevida, tornando desnecessária a substituição da CDA e mantendo-se o prosseguimento regular da execução fiscal.

Neste sentido, já decidiu o STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.

1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).

2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário (Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).

3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato de formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF), encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula 436/STJ), precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das normas que alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária, quais sejam, os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.

4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo 145, do CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração Tributária, consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo constitutivo do crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas no artigo 149, do Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito pelo decurso do prazo decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da proteção à confiança do contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao ato jurídico perfeito.

5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN ("O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."), uma vez que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito tributário formalizado pelo contribuinte (providência desnecessária por força da Súmula 436/STJ), utilizando-se da base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49, pelo Senado Federal, em 19.10.1995.

6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a legislação ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não ilide a inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo extrajudicial, na parte referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada do ordenamento jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente, preceituado nos artigos 18 e 19, da Lei 10.522/2002, verbis: "Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente: (...) VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores; (...) § 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis. (...)" Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004) I - matérias de que trata o art. 18; (...). § 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)"

7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).

8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).

9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

(STJ, REsp 1115501/SP, Primeira Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 30/11/2010)

Esta Corte também já se manifestou sobre a matéria:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PIS - SEMESTRALIDADE - BASE DE CÁLCULO - CORREÇÃO MONETÁRIA - NÃO APLICAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA CDA - ADMISSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A base de cálculo do PIS, até a edição da Medida Provisória 1.212/1995, era o faturamento ocorrido no sexto mês anterior ao do fato gerador, nos termos do art. 6o, caput e parágrafo único da LC 7/70, sem incidência de correção monetária (Súmula 468 do STJ e REsp. 1.127.713/SP, submetido ao regime dos recursos representativos da controvérsia). 2. Possível o refazimento dos cálculos do tributo sem que a CDA seja anulada, devendo a execução fiscal prosseguir para cobrança da contribuição ao PIS considerando como base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior ao do fato gerador, sem correção monetária, nos moldes do parágrafo único do art. 6o da Lei Complementar no 7/70. 3. O percentual fixado à título de honorários advocatícios - 10% sobre o valor do crédito em execução (R$ 156.627,12 em janeiro de 2005) - atende os parâmetros legais do art. 20 do CPC/73. 4. Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente providos.”

(TRF3, ApelRemNec 0012894-18.2007.4.03.9999, Quarta Turma, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, DJe 12/11/2019)

“TRIBUTÁRIO. COFINS. PARCELAMENTO A NÃO OBSTAR O QUESTIONAMENTO JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA NO QUE SE REFERE AOS SEUS ASPECTOS JURÍDICOS (RECURSO REPETITIVO No 1.133.027/SP). ART. 515, § 3o, CPC/73. APLICABILIDADE. ISSQN NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO À EXCLUSÃO. MULTA MORATÓRIO DE 20%. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TAXA SELIC. LEGALIDADE. I - A teor da remansosa jurisprudência do C. STJ, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.133.027/SP), a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos, este o nítido caso dos autos, haja vista que a discussão perpetrada envolve a constitucionalidade ou não da inclusão do ISSQN na base de cálculo da COFINS e do PIS, bem como questões relativas aos acessórios. Havendo possibilidade de revisão, ainda, quanto aos aspectos fáticos, se houver vício que acarrete a nulidade do ato. II - Análise do mérito por força da aplicação do art. 515, § 3o, do CPC/73 à espécie, em conformidade com a teoria da causa madura, considerando-se a data da prolação da sentença, bem assim que o feito se encontra devidamente instruído. III - A decisão proferida no RE 574.706/PR, em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, deve ser estendida ao ISS, na medida em que tais tributos apresentam a mesma sistemática. Com efeito, referido imposto não configura faturamento ou receita do contribuinte, mas tributo devido aos Municípios. IV - A exclusão do ICMS no mencionado recurso repetitivo (e do ISSQN, no caso em tela) da base de cálculo das contribuições em comento decorre da ausência de natureza jurídica de receita ou faturamento daquela parcela. V - O termo "faturamento" deve ser conceituado no sentido técnico consagrado pela jurisprudência e pela doutrina. VI - Mesmo com o reconhecimento da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, esta Corte e o C. STJ já têm entendimento sedimentado de que é possível a substituição da CDA sem a necessidade de novo lançamento, quando para a verificação do quanto devido, como no caso em debate, são necessários apenas cálculos aritméticos. VII - O reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre a parcela relativa ao ISS apenas altera o quantum debeatur, não havendo incerteza e iliquidez da CDA. VIII - Não prospera a alegação da apelante quanto ao caráter confiscatório da multa moratória. Isso porque sua natureza jurídica é justamente penalizar o contribuinte pelo descumprimento da prestação tributária no prazo devido, sendo a sua incidência decorrente de previsão legal como consequência pelo fato objetivo da mora, e foi aplicada no percentual de 20%, a teor do art. 61, §2o, da Lei 9.430/96. Precedentes. IX - Encontra-se para além de qualquer dúvida, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às sanções tributárias, haja vista estarem sujeitas à legislação própria de direito público e não se tratar de relação de consumo, cuja natureza é contratual, de direito privado. X - Legalidade da incidência da Taxa SELIC aos tributos devidos a partir de 1o de janeiro de 1996. Leis nos 9.065/95, 9.069/95, 9.250/95 e 9.430/96. XI - Recurso de apelação parcialmente provido.”

(TRF3, AC 0003441-47.2012.4.03.6111, Quarta Turma, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, DJe 28/10/2019)

Ante ao exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECIDADE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. No caso concreto, foi proferida decisão, já transitada em julgado, nos embargos à execução fiscal n.o 0045118-19.2004.4.03.6182, determinando a redução da multa moratória a 20% do débito fiscal. Por conseguinte, a exequente procedeu à substituição da CDA para adequar os valores em cobro ao referido decisum, o qual foi deferido pelo Juízo a quo. Inconformada, a executada recorreu da decisão, argumentando a nulidade da execução fiscal, ante a impossibilidade de cobrança do saldo remanescente no feito executivo subjacente, considerando a nulidade da CDA e a vedação à sua substituição após decisão em primeira instância, nos termos dos artigos 2o, § 8o da Lei no 6.830/80 e 203 do CTN.

II. A tese da parte agravante, contudo, não prospera. Isto porque, reconhecida a inexigibilidade parcial do título executivo, remanesceu hígida a CDA no tocante aos demais créditos em cobro, cuja iliquidez é afastada por simples cálculo aritmético para a exclusão da parcela indevida, tornando desnecessária a substituição da CDA e mantendo-se o prosseguimento regular da execução fiscal. Neste sentido, já decidiu o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1115501/SP, Primeira Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 30/11/2010).

III. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.